Tribunal: TJDFT
Processo: 0715026-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se C. M. M. D. M., representada por T.MD.S.M, para que se manifeste sobre eventual violação à dialeticidade recursal, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204